Tribunal: TJES
Processo: 5001033-44.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001033-44.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE RAIMUNDO FONSECA DA SILVA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: EDP. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO TERMO DE IRREGULARIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. IMPUTAÇÃO INDEVIDA DE FRAUDE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratam-se os autos de Ação de Declaração de Inexistência de Débito ajuizada por JOSÉ RAIMUNDO FONSECA DA SILVA em face da EDP. Por estar caracteristicamente configurada a relação de consumo, mantenho a inversão do ônus da prova já aplicada no primeiro grau. 2. Em sede de juízo de piso, proferiu-se sentença que deferiu o pedido autoral, havendo entendido que: “Como relatado no próprio Termo de Irregularidade, a autora estava ausente e não foi comunicada de tal fato, somente tomando conhecimento mediante a cobrança do valor de R$ 1.582,67 (um mil quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), meses depois. Caberia à concessionária ré trazer aos autos elementos de prova concretos a respeito da irregularidade que alega ter ocorrido. E não o fazendo, impossível a caracterização da fraude. É de se reconhecer, portanto, que a unilateralidade da única prova presente nos autos, produzida sem a presença do consumidor, torna viciado o ato realizado, sendo descabida a cobrança proveniente de revisão de faturamento fundada em constatação de fraude feita exclusivamente pelo credor interessado. Não é possível, pois, responsabilizar a requerente por um débito baseado em presunção de fraude. Desse modo, não há como responsabilizar o consumidor por um débito que não se provou ter sido originado de irregularidade fraudulenta do medidor. A reclamada não se desincumbiu a contento de comprovar que o consumidor realizou, efetivamente, uma adulteração no medidor e a fraude não pode ser presumida, sobretudo em se tratando de apuração unilateral. Por essas razões, tenho que o pedido de declaração de inexistência de débito merece acolhimento, pelo que deve se abster a requerida de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do requerente (JOSE RAIMUNDO FONSECA DA SILVA – CPF 862.134.157-34), bem como se abster de negativar o nome do requerente em virtude do débito cobrado pela suposta alegação de irregularidade. Em face do exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos atos referentes ao Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 3449606, bem como do débito de R$ 1.582,67 (um mil quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos) referente à revisão de faturamento firmada pela requerida com fundamento no mesmo termo. Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.“. (id 373902). 3. O recorrente apresentou Recurso Inominado (id 388643) almejando seja reformada a sentença ante os argumentos de que 1) é necessária a realização de perícia técnica; 2) que o procedimento adotado pela recorrente foi legítimo; 3) que ocorreu exercício regular de um direito; 4) que inexiste responsabilidade da recorrente; 5) que não pode haver cancelamento dos débitos. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo. 4. Foram apresentadas contrarrazões (id 373918). 5. Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. 6. O Recorrente requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a sentença recorrida fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença. O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão. Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. 7. Afasta-se a preliminar incompetência absoluta do Juizado, pois um dos critérios para se afastar sua competência é a necessidade do Juiz encontrar a solução em campo que refoge aos seus domínios, como por exemplo, perícia técnica, o que não é o caso dos autos. Assim, este Juízo é competente para apreciação da causa, pois a complexidade alegada não se mostra tal de modo a se autorizar a declaração da incompetência deste juízo. 8. Imperioso se afirmar que, no caso em apreço, as partes envolvidas na demanda subsumem-se às figuras previstas nos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual não pairam dúvidas quanto à aplicação do diploma consumerista a presente lide. 9. Ainda, obtempera-se que o artigo 22, caput, do Código de Defesa do Consumidor, é expresso em definir como dever dos órgãos públicos, das empresas criadas pelo ente estatal ou, ainda, das concessionárias ou permissionárias ou sob qualquer forma de empreendimento, o fornecimento de serviços adequados, eficientes, seguros e, quando, essenciais, contínuos. Há no serviço considerado essencial um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação. O conceito de serviço essencial é deveras subjetivo, pois alguns serviços podem ser mais essenciais que outros, como por exemplo, a água, a energia elétrica e o telefone. 10. Quanto ao mérito recursal, não vejo razões para alongar-me no debate, por concordar integralmente com os fundamentos e dispositivo exarados na sentença de piso. Compulsando os autos, nota-se que a Recorrente não se desincumbiu do seu múnus de provar que o consumidor (Recorrido) de fato deu causa ao débito que lhe fora imputado. Ademais, conforme já asseverado, o único documento probatório trazido fora produzido sem a presença do consumidor (não foi demonstrada a comunicação ao consumidor do Termo de Irregularidade), de maneira que a cobrança mostra-se, portanto, ato viciado. 11. Sob essas motivações, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.